Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, quanto ao delito previsto no artigo 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o Ministério Público aduz que a prova testemunhal extraída através do depoimento da autoridade policial merece credibilidade judicial e deve ser prova idônea para embasar a condenação do apelado. A Procuradoria pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. Consta da denúncia que no dia 30/09/2022, às 18h00min, na via pública em frente ao Shopping Conjunto Nacional, em Brasília-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 01 (uma) faca (arma branca), constante na imagem juntada à fl. 4 do ID 155272825, fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares estavam em patrulhamento, quando foram informados por um segurança do Shopping Conjunto Nacional, acerca de um homem que estava portando uma faca nas proximidades do local. Posteriormente, o indivíduo foi localizado e, durante revista pessoal, foi encontrada em posse do denunciado RONALDO uma faca com cabo prata, enferrujada.
4. Conforme se verifica, a materialidade restou devidamente comprovada, tendo em vista a fotografia da faca apreendida, nos termos do Relatório de Atividade Policial. Em outro vértice, alinho o entendimento com a magistrada sentenciante quanto à insuficiência de prova acerca da autoria do delito, pois pesam contra o denunciado apenas as declarações de um policial, que atuou na abordagem, e depôs em juízo. Importante ressaltar que no sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, compete ao magistrado valorar o acervo probatório dos autos. Mas, no caso em análise, a prova restou fragilizada por ter sido ouvida em juízo apenas uma testemunha, sem contar que o denunciado também não foi interrogado em juízo. Não havendo, portanto, prova apta a corroborar os elementos granjeados na fase inquisitorial.
6. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (ausência de outros elementos probatórios), aliado ao fato de que o réu é revel, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Neste sentido extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo.” (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
6. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.